Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-70.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESCOLA PÚBLICA. ESTUDANTE COM SUPERDOTAÇÃO E ALTAS HABILIDADES COMPROVADAS. MATRÍCULA EM SÉRIE COMPATÍVEL. DISTRITO FEDERAL. PRAZO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA. ARTIGOS 198, II C/C 152 § 2o DO ECA. APLICAÇÃO. REVELIA DECRETADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É incontroverso que o Réu, Distrito Federal, deixou de apresentar a contestação no prazo legal de 10 (dez) dias corridos, previsto no art. 198, inciso II, c/c art. 152, § 2o, da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
2. A contagem dos prazos na forma estabelecida no ECA, norma específica e de caráter eminentemente protetivo, não implica em afronta ao princípio da paridade de armas (CPC/15, art. 7o), tampouco viola o art. 183 do CPC/15, cujo próprio § 2o excepciona a aplicação do prazo em dobro, quando lei específica estabelecer prazo próprio para o ente público.
3. O decreto de revelia do Réu encontra-se amparado pela legislação e pela jurisprudência que regem a matéria, não configurando cerceamento de defesa, sobretudo quando constatado que a própria decisão que decretou a revelia afastou, expressamente, a aplicação dos efeitos previstos no art. 344 do CPC/15, inexistindo, no caso concreto, presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo Autor/Apelado, tendo o feito sido julgado após a apreciação minuciosa do conjunto probatório constante dos autos.
4. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição, pelo legislador, da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo, definidos na norma.
5. Assim, em se tratando de condenação sem conteúdo econômico imediatamente aferível, mostra-se cabível a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o, 4o, III, e 6o-A do CPC/15.
6. Apelações conhecidas e não providas.